Tribunal: TJDFT
Processo: 0743451-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MANTIDA. CRIMES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diferentemente do cálculo dos benefícios da execução da pena, que considera o somatório das penas e as circunstâncias pessoais do apenado, a prescrição da pretensão executória é examinada pontualmente, tendo em conta a reprimenda aplicada em cada execução e o respectivo marco inicial.
2. Recurso desprovido.